Tribunal: TJMT
Processo: 1014802-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014802-45.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON MAURICIO DE MORAES - CPF: 651.102.691-49 (EMBARGANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A Segunda Seção do c. STJ, ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp no. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Assim, no caso em que não houver condenação e sendo o valor da causa muito baixo, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1014802-45.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

EDSON MAURICIO DE MORAES

EMBARGADO:

OI S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EDSON MAURICIO DE MORAES
,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id 118504496), sob a minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante para
“reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança, tanto judicial como extrajudicial, da dívida objeto dos autos referente às faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2007, com datas da dívida de 09/02/2007, 12/03/2007 e 09/04/2007, respectivamente, invertendo-se, por consequência, o ônus de sucumbência”
(sic).

Em suas razões recursais de Id 119980984
, o embargante alega que “
a r. sentença fixou honorários sucumbenciais em valor irrisório, contrariando o art. 85 do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa, justamente para impedir que seja arbitrada quantia irrisória pelos serviços prestados pelos advogados”
(sic).

Assevera que a quantia arbitrada não remunera dignamente o patrono da causa.

Pontua que
“o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais não considerou o pedido autoral, sendo arbitrado valor que nem ao menos se equivale a um salário mínimo, consideram a Embargante e sua patrona haver compreensível contradição (para com o objetivo do arbitramento em honorários por apreciação equitativa) e omissão (quanto ao pedido autoral de condenação em honorários advocatícios), razões que levaram o juízo a arbitrar os honorários em valor irrisório, motivo pelo qual requer-se sejam as mesmas sanadas, para que sejam arbitrados honorários advocatícios em valor suficiente a remunerar de forma justa e adequada a advogada”
(sic).

Pugna, assim, pelo acolhimento destes embargos, sanando o vício apontado, com a consequente fixação dos honorários por equidade.

A parte embargada apresentou manifestação (Id 121248496), postulando pela rejeição do
s presentes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDSON MAURICIO DE MORAES
, visando sanar contradição constante no v. acórdão de Id 115504496, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SERVIÇO DE TELEFONIA – SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – INADIMISSIBILIDADE DA COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

A prescrição afasta a exigibilidade do débito e fulmina a pretensão do direito à cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicialmente, por subsistir tão somente uma obrigação natural.

No caso dos autos, prescrita a pretensão relativa à dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte do devedor apelante quanto ao adimplemento por ter sido extinta no direito obrigacional, impõe-se a declaração da inexigibilidade do débito.”

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se
que o embargante assevera a ocorrência de contradição no v.
acórdão
, alegando que a fixação dos honorários deveria ocorrer por equidade, porquanto, da forma como estipulada, não resultará em quantia apta a remunerar o trabalho prestado pela profissional da advocacia.

Entendo que razão assiste ao embargante.

Em julgamento Colegiado, o
recurso
de apelação do autor, ora embargante, fora provido para reformar a sentença de improcedência,
a fim de julgar procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança, tanto judicial como extrajudicial, da dívida objeto dos autos referente às faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2007, com datas da dívida de 09/02/2007, 12/03/2007 e 09/04/2007, respectivamente, invertendo-se, por consequência, o ônus de sucumbência.

Ocorre que a sentença de primeiro grau fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$184,33), que, de fato, se mostra ínfimo.

Importante frisar que quanto ao tópico, a Segunda Seção do c. STJ, ao apreciar o tema afeto a
ordem de preferência
para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no
julgamento
do REsp no. 1.746.072/PR, fixou orientação de que
primeiro
deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou

em que o valor da causa for muito baixo
, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

A propósito,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, seguindo a orientação fixada pela Corte Superior, e diante do valor da causa, é de clareza solar que a condenação da parte requerida em 10% sobre este valor, representará
quantia ínfima
em relação aos honorários de sucumbência, restando evidente a necessidade de sua fixação pelo critério da equidade, na forma do que estabelece o § 8o do art. 85 do CPC, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recentemente
, aliás, este tema foi objeto de apreciação por esta c. Câmara julgadora, em aresto assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC
– RECURSO ACOLHIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 10002184620208110028 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Dessa forma, o valor dos
honorários
advocatícios deve ser arbitrado por apreciação equitativa, de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono do embargante, o qual fixo o montante de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do
§ 8o
do art.
85
do
CPC
.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, apenas para sanar o vício apontado,
fixando o montante de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022